Tribunal: TJSP
Processo: 0015516-67.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – Sentença condenatória.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de revisão da pena.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Srs. Jurados que acolheram a tese de que o réu, por motivo fútil e mediante dissimulação, efetuou disparos de arma de fogo em

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – Sentença condenatória.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de revisão da pena.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Srs. Jurados que acolheram a tese de que o réu, por motivo fútil e mediante dissimulação, efetuou disparos de arma de fogo em face do ofendido dos quais resultaram lesões que o levaram à morte. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando pela tese defendida pelo Ministério Público em Plenário.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida uma agravante (art. 61, inciso II, alínea "c" – dissimulação – , do Código Penal). Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo desprovido.